Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-74.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito. Alegações do embargante ininteligíveis e sem observância do disposto no art. 619 do CPP. Razões recursais limitadas a transcrições de preceptivos legais e regimentais, excertos doutrinários e de julgados anteriores. Mero inconformismo com o resultado do julgamento. Declaratórios não conhecidos.